Tribunal: TJDFT
Processo: 0724924-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724924-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: JOSE ROBERTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA em face da decisão de Id 48187162 (Id 159031187 na origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, que indeferiu a pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER – e deferiu a pesquisa aos sistemas Sisbajud e Renajud. Em suas razões recursais (Id 48185582), o agravante, inicialmente, alega estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, em especial diante da possibilidade do risco de se iniciar a contagem do prazo para a caracterização da prescrição intercorrente. No mérito, argumenta que não foram encontrados bens passíveis de penhora nas consultas realizadas nos sistemas à disposição do Tribunal, tendo sido esgotadas todas as medidas cabíveis a disposição do credor a fim de recuperar seu crédito, razão pela qual foi requerida a penhora de percentual da verba salarial do agravado, conforme admite essa Corte e o e. STJ. Sustenta que o agravado é servidor público e aufere vultuoso salário (R$ 5.066,03). Assim, levando em consideração o princípio da efetividade da pretensão executiva, é razoável o deferimento da penhora de parte dos rendimentos do devedor. Pondera que “a impenhorabilidade levantada pelo ilustre juízo de piso deve estar relacionada exclusivamente as quantias destinadas a subsistência do devedor, não cabendo estendê-la a qualquer quantia descrita em seu contracheque ou seus proventos.” Assevera que o STJ possui entendimento pacífico no sentido da possibilidade de penhora de parte do salário da parte executada para pagamento de dívidas não alimentícias, desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência e de sua família. Defende que dinheiro em espécie ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, CPC) e que a execução deve se dar no interesse do credor. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento com a reforma da decisão agravada para que seja mantida a penhora realizada por meio do sistema Sisbajud e, alternativamente, seja deferido o pedido de penhora de salário, em percentual suficiente a satisfazer o pagamento do débito existente, perdurando pelo período necessário à quitação do débito. Preparo regular (Ids 48185583 e 48185584) É o relatório do necessário. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, que: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O princípio da dialeticidade em sede recursal, exige que o recurso esteja acompanhado dos respectivos fundamentos de fato e de direito, bem como das razões do pedido de reforma da sentença ou decisão, transcrevo, por oportuno, os ensinamentos do professor Araken de Assis, em seu Manual dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, págs. 107/108, in verbis: “É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (...). Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso.” Assim, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos que determinam a reforma do decisum recorrido, guardando a devida correspondência. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. Nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, o agravo de instrumento deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da decisão atacada, protestando-a especificamente. 3. Evidencia-se afronta ao princípio da dialeticidade, pois as razões do agravo de instrumento não impugnam o fundamento principal da decisão agravada, sobre o indeferimento da dilação de prazo para manifestação sobre cálculos produzidos pela Contadoria Judicial e a conseguinte homologação do resultado, mas apenas elenca tese de suposto cerceamento de defesa pela supressão da fase de liquidação de sentença, matéria já apreciada e afastada por esse e. Tribunal em momento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1695379, 07021937220238070000, Relator: SANDRA REVES,2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, ao compulsar os autos originários, observa-se que no decisum recorrido (Id 159031187 - origem), o magistrado a quo indeferiu a pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER – e deferiu a pesquisa aos sistemas Sisbajud e Renajud. No entanto, examinando o teor do recurso, observa-se que o agravante se limitou a argumentar, em suma, sobre a possibilidade de penhora de percentual do salário do devedor e, apenas nos pedidos, requer que seja mantida a penhora realizada por meio do sistema Sisbajud. Cumpre esclarecer, por oportuno, que, além de a decisão agravada não tratar sobre a questão da impenhorabilidade da verba salarial do devedor, tal matéria já foi alcançada pela preclusão, uma vez que já analisada por esta Corte no agravo de instrumento no 0742828-32.2022.8.07.0000 (acórdão no 1690634). Ademais, verifica-se que o agravante teve ciência da decisão agravada em 26/05/2023, logo o prazo recursal de 15 dias úteis findou-se em 13/06/2023, tendo o presente agravo sido interposto em 23/06/2023. Portanto, evidente a intempestividade do recurso. Consigne-se, ainda, que a certidão de Id 160939528 (origem), que determinou o desbloqueio da quantia de R$ 14,72, encontrada pela pesquisa via sistema Sisbajud deferida pela decisão agravada, não é recorrível, uma vez que não possui cunho decisório. Nesse panorama, considerando que a parte autora agravante não impugnou especificamente a decisão, tampouco apresentou de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito para justificar a reforma do decisum, bem como diante da preclusão da matéria e da intempestividade do recurso, evidencia-se que a peça recursal padece de irregularidade formal, não havendo como proceder à análise do mérito do recurso. Assim, mostra-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento como pretendido pelo agravante, ante a falta do requisito extrínseco atinente ao cabimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.016, inciso III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora